Tribunal: TJSP
Processo: 2258327-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência determinando à agravante o custeio das cirurgias reparadoras da agravada. Irresignação. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Relatórios médicos que não indicam urgência na realização das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência determinando à agravante o custeio das cirurgias reparadoras da agravada. Irresignação. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Relatórios médicos que não indicam urgência na realização das cirurgias. Procedimento bariátrico realizado há mais de 4 anos. Matéria afetada pelo STJ, que determinou a suspensão de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, que tratem do tema (cf. REsp 1.870.834). Impossibilidade de aferir com precisão a probabilidade do direito invocado pela agravada. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258327-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA,
é agravada MARIA REGINA MESQUITA DE CASTRO LOCAVARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258327-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20854
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258327-22.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda.
Agravada: Maria Regina Mesquita de Castro Locavaro
Juiz: Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no 20.854
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
CIRURGIA
PÓS-
BARIÁTRICA.
Ação
de
obrigação
de
fazer
c.c.
indenização por danos morais. Decisão que deferiu a
tutela de urgência determinando à agravante o custeio das
cirurgias reparadoras da agravada. Irresignação. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300 “caput” do CPC.
Relatórios médicos que não indicam urgência na
realização
das
cirurgias.
Procedimento
bariátrico
realizado há mais de 4 anos. Matéria afetada pelo STJ,
que determinou a suspensão de todas as ações pendentes,
individuais ou coletivas, que tratem do tema (cf. REsp
1.870.834). Impossibilidade de aferir com precisão a
probabilidade
do
direito
invocado
pela
agravada.
Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fls. 185/191, que nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais deferiu
a tutela de urgência para obrigar a agravante a autorizar e dar cobertura
das cirurgias reparadoras pós-bariátricas prescritas para a agravada, no
prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258327-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20854
3
Insurge-se a agravante, sustentando, em breve
síntese, que os procedimentos cirúrgicos prescritos à agravada não estão
no rol de procedimentos e eventos da ANS, não sendo, portanto, de
cobertura obrigatória. Ressalta as orientações de adiamento das cirurgias
eletivas em razão da pandemia da Covid-19, notadamente diante da
ausência de risco à saúde da paciente. Afirma que as cirurgias
reparadoras são de caráter estético, cuja exclusão contratual encontra
respaldo na Lei no 9.656/98.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls.
422/423).
Contraminuta a fls. 427/449.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de
Direito a quo, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil de fato não preenchidos no caso concreto.
Vale anotar, em primeiro lugar, que as tutelas
antecipadas, sejam elas de urgência ou de evidência, constituem uma
exceção ao sistema processual civil que privilegia o contraditório. No
caso específico das tutelas de urgência, para que sejam concedidas exige-
se a presença simultânea de (a) elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado pela parte e (b) perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258327-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20854
4
Assim, em decorrência da própria natureza
excepcional da medida, é necessário que referidos requisitos
autorizadores estejam demonstrados já em etapa de cognição sumária,
acima de qualquer dúvida razoável.
E essa não é a hipótese dos autos.
Com efeito, conforme antecipado na decisão
que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (fls. 422/433), os relatórios
médicos apresentados pela agravada não dão conta da necessidade de
realização urgente das cirurgias reparadoras pós-bariátricas (fls. 451/452
e 456).
Não se ignora, é claro, as contrariedades e
incômodos derivados do quadro de flacidez corporal da agravada, mas
daí afirmar que existe verdadeiro risco de dano grave de difícil ou
impossível reparação é uma grande extrapolação, notadamente porque o
procedimento bariátrico foi realizado em agosto de 2016, ou seja, há
mais de 4 (quatro) anos.
Ademais, a tutela de urgência pode se mostrar
irreversível e a matéria foi afetada pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
que determinou a suspensão de todas as ações pendentes, individuais ou
coletivas, que tratem do tema (cf. REsp 1.870.834), de modo que não é
possível aferir com precisão a probabilidade do direito invocado pela
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258327-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20854
5
Nesse exato sentido, precedentes desta C.
Câmara:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO
DE SAÚDE. PRETENDIDO O CUSTEIO DE
CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PARA
CORREÇÃO DE FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE
APÓS
A
REALIZAÇÃO
DE
CIRURGIA
BARIÁTRICA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE
DIFÍCIL
REPARAÇÃO.
CIRURGIA
ELETIVA,
INEXISTINDO QUALQUER URGÊNCIA EM SUA
REALIZAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2224715-93.2020.8.26.0000, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, j.
12/11/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO
DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA
PÓS-BARIÁTRICA. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada para determinar à agravada
o custeio da cirurgia reparadora da agravante.
Irresignação. Não preenchimento dos requisitos do art.
300 caput do CPC. Procedimento bariátrico realizado
há mais de 2 anos. Relatório médico que não indica
urgência na realização da cirurgia. Precedente desta C.
Câmara. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2220509-36.2020.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 05/11/2020).
Destarte, resguardada a possibilidade de
posterior reapreciação da matéria (em especial após o levantamento da
suspensão determinada pelo C. Superior Tribunal de Justiça), fica
revogada a tutela de urgência concedida em primeiro grau.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258327-22.2020.8.26.0000 -Voto no 20854
6
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator